Tribunal: TCU
Processo: 046.587/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração em aposentadoria, opostos por Maria Terezinha Berutti Chaves.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que, na presente fase, trata de embargos de declaração opostos por Maria Terezinha Berutti Chaves, ex-servidora do Tribunal Regional Federal da 1a Região, contra o Acórdão 856/2022-TCU-Segunda Câmara . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fulcro no art. 34 da Lei no 8.443/92 c/c o art. 287 do RI/TCU, conhecer dos embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. com base no §3o do art. 16 da Lei 11.416/2006, incluído pela Lei 14.687/2023, de ofício, tornar insubsistente o Acórdão 7392/2021-TCU-Segunda Câmara , e, nos termos dos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c art. 260 do Regimento Interno deste Tribunal, considerar legal o ato de aposentadoria de Maria Terezinha Berutti Chaves, autorizando seu registro; 9.3. dar ciência sobre o presente Acórdão à embargante, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa